Tribunal: TJMT
Processo: 1029379-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029379-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[STANLEY LEAO DE SOUSA - CPF: 107.636.431-49 (APELANTE), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – DEMORA ENTRE A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA E A CONCESSÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a configuração da responsabilidade civil por danos materiais, é necessária a comprovação concreta da sua ocorrência. Dessa forma, considerando que o servidor permaneceu em atividade e foi devidamente remunerado, não há que se falar em dano material.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto por
STANLEY LEÃO DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial, pautado na demora da Administração Pública em apreciar pedido de aposentadoria.

Em suas razões recursais, sustenta que “
nada justifica a longa e excessiva DEMORA do Apelado em desligar o servidor de seus quadros funcionais e o passar para a inatividade”, asseverando que “após o requerimento de aposentadoria, cujos documentos já se encontravam todos de posse do Instituto de Previdência, muito antes do pedido, inclusive certificado pela autarquia municipal, é tratado com desdém, fazendo-o a permanecer trabalhando por mais 08 (oito) meses, quando já poderia estar descansando e/ou exercendo outro mister e recebendo a mesma importância da remuneração, sem trabalhar
”.

Alega “
descompasso da eficiência administrativa contraria a própria Lei municipal no 5.746 de 09 de dezembro de 2013, publicada no Diário de Contas no 278, que circulou em 12/12/2013, que estabelece normas para o procedimento de aposentadoria do servidor público do município de Cuiabá
”.

Argumenta que “
não se vislumbra do processo administrativo de aposentadoria nada que pudesse justificar tamanha desídia e demora no ato de aposentação, devendo assim, ser reformada a r. sentença
”.

Pugna o provimento do recurso a fim de reformar a sentença prolatada e reconhecer que o atraso injustificado da Administração para deferir o pedido de concessão de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor.

Tempestividade certificada (Id. 89467559).

Parte beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões ofertadas no Id. 89467565.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito em virtude de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 93619961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do apelo.

Conforme relatado, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Eis os termos:

“[...]

Como relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja condenado o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 143.942,00 (cento e quarenta e três mil novecentos e quarenta e dois reais).

Em suma, a irresignação por parte do Requerente concerne no fato de que a Administração Pública Municipal, tendo plena ciência de que o servidor adquiriria o seu direito à aposentação a partir do dia 01.08.2014, já que havia cumprido todos os requisitos, demorou 08 (oito) meses para conceder o benefício almejado, sendo que poderia ter recebido, nesse interregno, os seus proventos de aposentadoria sem trabalhar.

Malgrado toda a insatisfação do Requerente, tenho que os seus argumentos não merecem prosperar.

Ao que se observa nos autos, notadamente pelos documentos de ID no 9981022, o Autor recebeu devidamente a sua contraprestação pecuniária durante todo o período em que permaneceu exercendo suas atividades, inclusive no período referente à data do requerimento administrativo até a concessão do seu benefício de aposentadoria, fato este que por si só já afasta a plausibilidade de suas alegações.

Ademais, não há nos autos quaisquer documentos que demonstrem que o Município de Cuiabá tenha protelado o andamento do processo de forma imotivada ou, ainda, que houve qualquer desídia por parte da Administração Pública Municipal.

Com efeito, para que ocorra a implementação da aposentadoria do servidor público se mostra necessário inúmeros procedimentos, diversas solenidades a serem cumpridas, trâmites administrativos e o direito ao exercício do contraditório e ampla defesa. Em outros termos, o processo é um instrumento dinâmico que não se soluciona em único ato, mas se resolve dentro de um espaço de tempo.

Dessa maneira, levando em consideração que o Município de Cuiabá possui milhares de servidores públicos, tenho que se mostra impossível expedir processos administrativos em prazo exíguo de tempo.

Assim, tenho que não há que se falar em dano patrimonial como pretendido pela parte Requerente à míngua de provas do apontado ato ilício da Administração Pública ensejadora do dever de indenizar.

[...]

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2o, §3o e §8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

[...]”

Não vinga a pretensão.

Na origem, o apelante sustenta o direito ao recebimento de indenização, a título de danos materiais, haja vista a demora do Município de Cuiabá em analisar o requerimento de sua aposentadoria, protocolado em 02 de julho de 2015, e concedida em 03 de março de 2016, cerca de 8 (oito) meses após a sua formalização.

A responsabilidade estatal pode decorrer de atos comissivos (neste caso, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil) e omissivos (responsabilidade subjetiva, que no caso é a culpa anônima do serviço, ou seja, caracteriza pelo não funcionamento ou mal funcionamento). Assim, para a configuração da responsabilidade civil necessária a prova do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano.

Não obstante os argumentos recursais, inexistem, na hipótese concreta, os elementos capazes de subsidiar seu pleito indenizatório, por diversas facetas.

Uma porque, é consabido que para a efetiva implementação da aposentadoria há que se observarem os devidos procedimentos, sendo, pois, um ato complexo.

Duas porque, não há nos autos sequer indícios que o Município tenha, de forma imotivada, paralisado o processo, muito menos agido em descumprimento do trâmite que é cabível à espécie, na medida que o prazo apresentado entre o protocolo e a efetiva concessão é insuficiente para subsidiar o pedido.

Três porque, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, não há prova do dano material sofrido, pois o “
Autor recebeu devidamente a sua contraprestação pecuniária durante todo o período em que permaneceu exercendo suas atividades, inclusive no período referente à data do requerimento administrativo até a concessão do seu benefício de aposentadoria, fato este que por si só já afasta a plausibilidade de suas alegações
”.

É consentâneo que o dano material deve ser efetivamente comprovado, não se admitindo a hipótese de dano hipotético (presumido), como se afigura o caso em exame.

A pretensão aqui tratada já foi objeto de semelhante análise por este Tribunal de Justiça, inclusive deste Relator:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR- RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO – MÉRITO - APOSENTADORIA – DEMORA NA CONCESSÃO – 12 MESES E 18 DIAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA - SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Recurso Adesivo é espécie de recurso subordinado, contrapondo-se ao recurso independente, interposto regularmente no prazo legal previsto na Lei, de modo que suas características essenciais são: i) a interposição no prazo para resposta do recurso principal interposto pela parte Apelante; ii) a subordinação ao recurso independente; e iii) é

cabível apenas nos casos de sucumbência recíproca, a fim de garantir, à parte que recorre adesivamente, o necessário interesse recursal. É o que dispõe o artigo 500 do CPC/73. Na hipótese, o Recurso de Apelação foi interposto, tempestivamente, em 14/9/2015 e a Apelação Adesiva somente em 5/2/2016, portanto, fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. O descontentamento da autora em face da demora em conceder a aposentadoria não pode ser entendido como dano moral, pois não ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o suposto dano sofrido. Não havendo comprovação de que ocorreu demora injustificada no lapso temporal entre o pedido de aposentadoria e a concessão de aposentadoria, razão pela qual não há falar em desídia por parte da Administração Pública e, consequentemente, em dever de indenizar.
No tocante aos danos materiais, não se pode olvidar que eles dependem de comprovação concreta da sua ocorrência
.
Dessa forma, considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, não há falar em dano material a ser ressarcido
. (N.U 0003499-51.2010.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (grifei)

APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — APOSENTADORIA — DEMORA NA CONCESSÃO — ONZE (11) MESES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — ATO COMPLEXO — PRAZO NÃO EXCESSIVO PARA A REALIDADE BRASILEIRA — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO. Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por danos morais e materiais decorrentes da demora de onze (11) meses para a concessão de aposentadoria,
já que esta é ato administrativo complexo, a não ser o referido prazo excessivo para a realidade brasileira, até porque a servidora continuou, durante o respectivo período, a receber a sua remuneração
. Recurso não provido. (N.U 0000971-25.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 26/03/2021) (grifei)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS - DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL

AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração da responsabilidade civil por danos materiais, não se pode olvidar que ela depende de comprovação concreta da sua ocorrência. Dessa forma, considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, não há que se falar em dano material. 2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 3. Sentença mantida e recurso desprovido. (N.U 1029735-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) (grifos nossos)

Deste modo, à luz do quadro fático-probatório, não restou configurada qualquer diminuição patrimonial do apelante, sendo que foi devidamente remunerado durante o tempo de atividade, ou, ainda,

conduta comissiva/omissiva do Município, motivo por que ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil ora pleiteada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (dois por cento), a totalizar a importância de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, observada a hipótese de gratuidade da justiça, tal qual consignada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022